Tribunal: STF
Processo: AO 2008
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Concurso público para serventias extrajudiciais. Prova de títulos. Impossibilidade de alteração das regras durante o certame. Princípios da segurança jurídica e da impessoalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Ação originária proposta por Elizângela de Barros Oliveira Santana contra a União, objetivando a anulação de atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelos quais foi tornada sem efeito decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco referente ao concurso público para delegações de notas e registros. A decisão administrativa do CNJ afastou restrição imposta pelo TJPE quanto à pontuação de cursos de especialização realizados concomitantemente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do CNJ, que afastou a restrição do TJPE relativa à pontuação de títulos acadêmicos no concurso, violou normas constitucionais ou princípios administrativos e (ii) estabelecer se seria possível aplicar retroativamente ao certame a Resolução CNJ nº 187, de 2014, pela qual se impõe limite à contagem de títulos de pós-graduação.



    III. Razões de decidir



    3. O CNJ tem competência constitucional para o controle da legalidade dos atos administrativos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los em caso de afronta a princípios como o da impessoalidade e da legalidade (art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da CRFB).



    4. A restrição imposta pelo TJPE foi estabelecida após a entrega dos títulos pelos candidatos, caracterizando alteração das regras no curso do certame, o que afronta o princípio da segurança jurídica.



    5. A criação de critério ad hoc de avaliação dos títulos viola a impessoalidade, pois possibilita favorecimento ou prejuízo a determinados candidatos com base em regras criadas posteriormente.



    6. A Resolução CNJ nº 187, de 2014, que limita a contagem de títulos de especialização, não pode ser aplicada retroativamente, pois sua modulação de efeitos restringiu sua incidência a concursos iniciados após sua edição.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a revisão judicial dos atos do CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, exorbitância de competência ou irrazoabilidade manifesta, circunstâncias não configuradas no caso.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, incs. II e III; Resolução CNJ nº 81, de 2009; Resolução CNJ nº 187, de 2014; CPC, art. 487, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 33.406/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05/09/2016; MS nº 36.412-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/05/2020; MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023.



Relatório



    1. Trata-se de ação sob o rito ordinário proposta por Elizângela de Barros Oliveira Santana contra a União, objetivando a anulação de atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, proferidos nos PCAs nº 0003104-39.2014.2.00.0000, nº 0003713-22.2014.2.00.0000, nº 0003972-17.2014.2.00.0000 e nº 0006312-31.2014.2.00.0000, nos quais se tornou sem efeito pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco relativo a concurso público para a outorga de delegações de notas e registros. Essa decisão administrativa da Corte de Justiça pernambucana assentou a negativa de pontuação, para efeito da prova de títulos, de cursos de especialização realizados de modo concomitante.



    2. A autora formula os seguintes pedidos de tutela jurisdicional final (e-doc. 7, p. 44):



    “(...) 7. ao final, seja proferida decisão final, determinando-se uma das seguintes providências:



    1. i. A aplicação, ao concurso para cartórios do Estado de Pernambuco (Edital 1/2012), da mesma regra que valeu para o concurso para cartórios do Estado do Rio de Janeiro, isto é, da regra que vedou toda e qualquer cumulação da mesma espécie de título (PCA 0007782-68.2012.2.00.0000, confirmada nos PCAs 0003886-46.2014.2.00.0000, 0004385-30.2014.2.00.0000 e 0004434-71.2014.2.00.0000 e no PP 0004166-17.2014.2.00.0000);



    2. ii. A anulação da decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos PCAs 0003104-39.2014.2.00.0000, 0003713-22.2014.2.00.0000, 0003972-17.2014.2.00.0000 e PCA 0006312-31.2014.2.00.0000, que, por sua vez, anulou a regra adotada pela Comissão de Concurso, no sentido de não pontuar, na prova de títulos do concurso para cartórios do Estado de Pernambuco (Edital 1/2012), a realização substancialmente concomitante de cursos de especialização. 



    3. iii. A aplicação, ao concurso para cartórios do Estado de Pernambuco (Edital 1/2012), da Resolução CNJ 187/2014 (isto é, sem "modulação de efeitos"); 



    4. iv. forneça à autora, no prazo de vinte e quatro horas, mídia digital com os títulos digitalizados ou franqueie, por período não inferior a cinco dias, vista dos referidos títulos à autora e sua advogada constituída;” 



    3. O feito tramitou, inicialmente, na Justiça Federal de Pernambuco, onde foi concedida medida liminar para determinar a revisão do entendimento adotado nos Procedimentos de Controle Administrativo e assentar incidência da Resolução nº 187, de 2014, do CNJ acerca do limite de dois títulos de pós-graduação.



    4. Foi deferido o ingresso de André Villaverde de Araújo no polo passivo, que comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a formalização da medida acauteladora, tendo a União e o Estado de Pernambuco adotado a mesma providência. Embora tenha negado seguimento aos recursos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por decisão monocrática do Relator, declarou a incompetência absoluta do Juízo Federal para o julgamento do processo e determinou a remessa dos autos ao Supremo, nos termos do disposto no art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República. Esse entendimento foi mantido quando do julgamento de agravo regimental e de embargos declaratórios.



    5. Aqui chegados, os autos foram distribuídos, por prevenção, ao eminente Ministro Marco Aurélio, em face da vinculação ao Mandado de Segurança nº 33.406/DF. Em decisão monocrática, Sua Excelência assentou que a competência do Supremo é de direito estrito, sendo impróprio elastecê-la para além do que previsto na Constituição da República, declarando a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito (e-doc. 2).



    6. Foi interposto agravo regimental pela autora, sustentando a competência originária do Supremo para julgar ações que tenham como litigantes o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da CRFB. Citou o exame da ADI nº 3.367/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, em que decidido caber a este Tribunal a análise de ação originária voltada a desconstituir ato do Conselho Nacional de Justiça. A agravada não se manifestou.



    7. Em 04/02/2020, foi iniciado o julgamento do agravo regimental na Primeira Turma, ocasião em que o colegiado, por sua unanimidade, determinou o sobrestamento do feito para aguardar decisão final, pelo Plenário, em ações que versam sobre o tema debatido nos autos.



    8. No despacho de e-doc. 17, foi determinado que a autora se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da ação, considerado o decurso do tempo. Na manifestação de e-doc. 18, a autora indicou a permanência do interesse.



    9. A União apresentou contestação no e-doc. 36, em que sustentou que o “STF já julgou a matéria envolvendo a cumulação de pontos relativos a títulos da mesma espécie no âmbito do concurso público voltado à outorga de delegações de notas e registros do Estado de Pernambuco”. Postulou o julgamento de improcedência do pedido.



    10. Por decisão de 27/03/2023, reconsiderei a decisão do e-doc. 2 e assentei a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda. Em consequência, declarei prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 39). 



    11. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela improcedência do pedido. Essa manifestação, juntada em triplicidade nos autos, foi assim ementada (e-docs. 42, 44 e 46):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS PELO TJ/PE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AFASTAMENTO, PELO CNJ, DA DECISÃO DO TJ/PE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (I) inobservância do devido processo legal; (II) exorbitância das competências do Conselho; e (III) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. Descabe falar em injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade em acórdão do CNJ por meio do qual, em observância aos princípios da segurança jurídica e da impessoalidade, torna sem efeitos pronunciamento de Tribunal de Justiça relativo a concurso público de provas e títulos para a outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais que limitara a pontuação referente a títulos de pós-graduação (especialização) realizados em concomitância substancial, violando o edital do certame e a Resolução CNJ 81/2009. — 



    Parecer pela improcedência dos pedidos.”



    12. Vieram os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    13. De início, e em conformidade com a minha decisão do e-doc. 39, observo que a questão relativa à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar demandas como a presente está pacificada. Isso em razão da novel interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte no sentido de que “é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. O seguinte precedente ilustra a posição desta Corte:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Pet nº 7.955-AgR-segundo/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    14. Ratifico, assim, a compreensão sobre a competência desta Corte para processar e julgar a presente ação.



    15. Avançando no exame do mérito, anoto que, conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República, cumpre ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 



    16. Bem por isso, por exemplo, este Tribunal reconhece que o CNJ,  por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CRFB, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (nesse sentido, exemplificativamente: MS nº 36.412- AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/05/2020, p. 1º/06/2020). 



    17. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas.



    18. Ao assim agir, a meu ver, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    19. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido, da preservação dos atos do CNJ e do CNMP, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos desses Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).



    20. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Mino Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    21. No caso, atento aos limites das alegações da parte autora, verifico inexistir questionamento sobre a inobservância ao devido processo legal. De igual forma, os atos aqui sindicados foram praticados pelo CNJ no exercício de suas competências previstas no art. 103-B, § 4º, da CRFB, como referido. Por consequência, não que se há falar em exorbitância, pelo CNJ, de suas atribuições. Cabe analisar, então, se estamos diante de situação de injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade dos atos sindicados nesta ação.



    22. Rememoro, nesse sentido, que o tema tratado nestes autos já foi enfrentado por esta Corte no Mandado de Segurança nº 33.406/DF, ao qual esta ação foi distribuída por dependência. A ementa desse julgado foi assim redigida:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INVALIDOU CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO PARA AFERIÇÃO DE TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO VOLTADO À OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. A criação de critério ad hoc de contagem de títulos de pós-graduação, após a abertura da fase de títulos e da apresentação dos certificados pelos candidatos, constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e da impessoalidade. 2. Impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 187/2014 do CNJ ao presente concurso, em respeito à modulação dos efeitos efetuada pelo CNJ e aos precedentes desta Corte sobre a matéria. 



    3. Denegação da segurança, com revogação da liminar anteriormente deferida e prejuízo dos agravos regimentais”. 



    (MS nº 33.406/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/09/2016, p. 08/11/2016).



    23. No voto condutor, de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, foram consignadas as seguintes ponderações quanto ao tema de fundo:



    “(...) 8. Penso que a adequada solução do presente caso pressupõe a análise de duas questões: (i) a possibilidade de a comissão de concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco criar critério para a contagem de títulos de especialização durante a fase de títulos e após a entrega dos documentos pelos candidatos aprovados; e (ii) a possibilidade de aplicação ao certame do critério de contagem de títulos de especialização disposto na Resolução nº 187/2014 do CNJ. 



    9. Em relação à primeira questão, não divirjo do entendimento exposto pelo Min. Marco Aurélio em seu voto. De fato, a criação de critério ad hoc de contagem de títulos de pós-graduação, após a abertura da fase de títulos, constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica. As regras dispostas previamente no Edital nº 01/2012, ainda que equivocadas, reproduziram integralmente os termos da Resolução nº 81/2009 do CNJ, que regulamenta os concursos públicos voltados à outorga de Delegações de Notas e Registros. Em sua redação originária, a Resolução não previa qualquer limitação para a contagem de títulos de especialização, muito menos dispunha sobre formas de evitar a sobreposição e acumulação de certificados. 



    10. Ainda que com a melhor das intenções e com a finalidade de impedir eventuais abusos dos candidatos, a comissão de concurso não poderia elaborar o denominado “critério de concomitância substancial” como mecanismo apto a limitar a contabilização de títulos de especialização, especialmente após o recebimento dos títulos e já tendo conhecimento dos candidatos potencialmente beneficiados pelo parâmetro. Além de constituir flagrante violação do princípio da segurança jurídica, o critério viola o princípio da impessoalidade, na medida em que permite o favorecimento de determinados candidatos em prejuízo de outros. A verdade é que qualquer critério elaborado durante a fase de títulos e após o recebimento dos mesmos pela comissão, por mais republicano que seja, já nasce sob a suspeita de beneficiar candidatos específicos em detrimento de outros. 



    11. Por essas razões, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão do CNJ que invalidou o “critério de concomitância substancial”, em razão da flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e a afronta ao princípio da impessoalidade. 



    12. Invalidado o critério criado pela comissão do concurso, contudo, ainda permanece o risco de abusos por parte dos candidatos de acumularem títulos de especialização sem qualquer limite e obtidos em curto espaço de tempo. Diante desse impasse, duas soluções foram apresentadas até o presente momento. O Ministro Marco Aurélio entendeu que caberia à comissão de concurso avaliar, caso a caso, a regularidade dos certificados apresentados pelos candidatos, nos termos da legislação educacional vigente, bem como desconsiderar situações de acúmulos ou superposições desarrazoados, fraudulentos ou abusivos de títulos de especialização. O Ministro Edson Fachin, por sua vez, indicou como solução a aplicação do critério disposto na Resolução nº 187/2014 do CNJ, que limitou a apresentação, por candidato, de no máximo 2 (dois) títulos de especialização nos concursos de serventias extrajudiciais. Passo a analisar os motivos para, com as devidas vênias, discordar das duas propostas. 



    13. Apesar de engenhosa, a solução proposta pelo Ministro-Relator tem como consequência a perpetuidade do processo seletivo. Isso ocorre por um singelo motivo: da decisão da comissão de concurso que desconsiderar os certificados apresentados por determinados candidatos, caberá ajuizamento no CNJ de Procedimento de Controle Administrativo pelos prejudicados pela medida. Por sua vez, a cada decisão do CNJ, validando ou não o indeferimento, caberá mandado de segurança perante esta Corte, que decidirá a respeito do acerto ou equívoco da decisão. Essa circunstância causará um círculo vicioso, pelo qual a cada indeferimento de título de candidato uma nova ação será ajuizada perante o CNJ e o STF, o que tende a eternizar o certame. 



    14. Como se sabe, o papel do Judiciário é pacificar conflitos e estabilizar as relações sociais, não perpetuá-las. Uma decisão definitiva, ainda que não ideal, é melhor do que nenhuma decisão. A solução engendrada pelo Ministro Marco Aurélio possui o mérito de afastar eventuais irregularidades verificadas pela comissão do concurso, mas, por outro lado, tende a prolongar ainda mais um certame que teve seu início há mais de 3 (três) anos e, até o presente momento, encontra-se sem qualquer definição. 



    15. A solução proposta pelo Ministro Luiz Edson Fachin, por sua vez, tem o benefício de pacificar a questão, ao empregar critério objetivo e impessoal para a contagem dos títulos de especialização, adotando o que previsto na Resolução nº 187/2014 do CNJ (teto de dois títulos de pós-graduação por candidato). Ao mesmo tempo, a proposta busca evitar os aparentes abusos cometidos por parte dos candidatos, na medida em que impede a acumulação e superposição de certificados, como argumentam os impetrantes. 



    16. Particularmente, assim como o Ministro Fachin, entendo que a melhor solução para o presente caso seria a aplicação da Resolução nº 187/2014. A ausência de um limite para contagem de títulos de pós-graduação, conforme disposto no Edital nº 01/2012 e na redação originária da Resolução nº 81/2009 do CNJ, criou um ambiente favorável para os supostos abusos cometidos pelos candidatos, como os relatados na inicial da presente ação. A inexistência de um teto para certificados de especialização me parece um convite para a acumulação indevida de títulos. A regra anterior é péssima e foi, em tempo, devidamente corrigida pelo CNJ. 



    17. A despeito disso, verifico que a aplicação da Resolução nº 187/2014 aos concursos de serventias extrajudiciais em andamento enfrenta, ao menos, dois óbices. Em primeiro lugar, o próprio CNJ, no julgamento que originou a elaboração da referida Resolução, determinou, com fundamento na segurança jurídica, que as modificações efetuadas pelo ato normativo não deveriam ser aplicadas aos processos seletivos em andamento, limitando os seus efeitos apenas para os certames ainda não iniciados (CNJ, Pedido de Providências nº 0003207-80.2013.2.00.0000, Rel. Conselheiro Emmanoel Campelo de Souza Pereira, j. em 12.02.2014). Especificamente em relação ao concurso de serventias extrajudiciais do Estado de Pernambuco, o CNJ ratificou o seu entendimento anterior, tendo afirmado expressamente que não poderia ser utilizado retroativamente os critérios impostos pela Resolução nº 187/2014 na fase de títulos do concurso (CNJ, Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo nº 0004294-71.2013.2.00.0000, Rel. Conselheiro Fabiano Silveira, j. em 08.04.2014). 



    18. Em segundo lugar, a Primeira Turma desta Corte, em recentes julgados, tem validado as decisões do CNJ que impediram a aplicação retroativa dos critérios da Resolução nº 187/2014 aos concursos de serventias extrajudiciais ainda não concluídos. Em síntese, os precedentes possuem dois fundamentos: (i) a aplicação das alterações promovidas pela Resolução nº 187/2014 a concurso em andamento implica abalo à confiança dos candidatos depositada na observância da versão original do edital, à qual o Tribunal de Justiça encontra-se vinculado; e (ii) o mencionado ato normativo, ainda que validamente destinado a afastar a indiscriminada acumulação de títulos pelos candidatos, não pode suplantar a estabilidade de certame já iniciado, sob risco de afronta ao princípio da segurança jurídica (MS 33.904, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23.06.2015; MS 32.941, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 18.08.2015; MS 33.076, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 18